Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-25.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-25.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), CEZAR JUNIOR CARDOSO - CPF: 020.757.071-03 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000011-25.2022.8.11.0045

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO: CEZAR JUNIOR CARDOSO

Proc. referência
: Ação de busca e apreensão n. 1000011-25.2022.8.11.0045 - 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Cezar Junior Cardoso de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

O embargante sustenta, em síntese, que existem omissões, obscuridades e contradições no acórdão objurgado, porquanto deixou de observar que os dados do endereço foram fornecidos pela parte recorrida no momento da contratação, bem assim que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado e não cabe ser responsabilizado pela ausência de informações prestadas pelo embargado e, ainda, que esgotaram todas as possibilidades de localização do devedor.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeitos infringentes e reformado o acórdão, subsidiariamente, requer que seja autorizada a compensação de valores no caso de eventual restituição ao embargado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 178797166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Embargos de declaração opostos por Cezar Junior Cardoso de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargado, cujo julgado ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

Para o embargante há omissão, obscuridade e contradição no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão proveu o Apelo do requerido, aqui embargado por considerar que não foi constituída a mora do devedor fiduciário, em razão de o AR da notificação extrajudicial ter sido devolvido pelos Correios com a informação de “não procurado”.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que não houve demonstração do efetivo recebimento da notificação extrajudicial.

Diante disso, o acórdão registrou que deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

O acórdão ressaltou que não houve a válida constituição do devedor fiduciário em mora, que conforme a Súmula 72 do STJ é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Registra-se, condição de procedibilidade, que deve ser comprovada no momento da propositura da demanda.

Logo, era mesmo o caso de extinção da Ação de Busca Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por conseguinte, determinar a restituição do automóvel, objeto da lide, a conversão em perdas e danos com base no Decreto-Lei n. 911/1969.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, obscuridade e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Registra-se, por derradeiro, que em sede de embargos de declaração é vedado formular pedido, inovando questão não suscitada anteriormente ao longo do processo.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023